Tribunal: TJDFT
Processo: 0734904-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734904-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA OLIVEIRA BRAGA AGRAVADO: MINDVERSO ASSESSORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, DANIEL FERREIRA FREITAS, VITORIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA HELENA OLIVEIRA BRAGA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0725417-02.2024.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos (ID 205758609 do processo originário): “Consoante documentação carreada aos autos, indefiro o pedido de gratuidade de Justiça, visto que o exequente não demonstrou sua incapacidade financeira, auferindo mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) brutos. Recolham-se as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de aplicação do art. 290 do CPC. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 63132625), afirma que a gratuidade de justiça lhe deve ser deferida, pois não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, conforme documentos juntados nos autos de origem. Argumenta que ajuda financeiramente sua genitora, a qual tem graves problemas de saúde. Assevera que o juízo de origem considerou o salário bruto da agravante, sem ponderar o valor líquido auferido por si. Menciona que o valor da sua remuneração líquida é de R$ 6.371,84, sendo insuficiente para arcar com todas as suas despesas e pagar o valor das custas processuais. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a determinação de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que a agravante é psicóloga da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sendo que aufere rendimento bruto no valor de R$ 7.387,33 e rendimento líquido no importe de R$ 5.778,41, conforme contracheque de ID 205752495, autos de origem. Contudo, verifica-se que a agravante possui valor em aplicação de renda fixa, no valor de R$ 42.343,00, além de valor depositado em caderneta de poupança no importe de R$ 6.758,00, conforme declaração de imposto de renda, exercício 2024 (ID 205750743, autos de origem). Com efeito, o valor investido atualmente comprova que há sobra de valores, que permite à agravante investir em aplicações, o que não se coaduna com a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Além disso, o próprio objeto da ação é a restituição de valores investidos, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que, conjugados com os elementos existentes nos autos, fragiliza a presunção de ausência de recurso. Diante desse contexto, em sede de juízo perfunctório, entendo que restou demonstrado que a agravante possui condições de arcar com as despesas processuais, o que indica, a princípio, que não possui necessidade do benefício postulado. Importante ponderar que as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e, comparadas aos outros tribunais do país, são uma das mais baixas. Nesse contexto, não tendo a agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser indeferido. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Esse é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). 2. A declaração de hipossuficiência juntada pela agravante (ID. 58770020) possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. Nego provimento ao recurso considerando o acervo probatório apto a comprovar que a agravante é advogada, em exercício pleno de sua profissão e, constata-se que, a despeito de suas alegações, não afastou as razões que fundamentaram o indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo juízo de origem, sobretudo em relação aos veículos registrados em seu nome (JEEP COMPASS 2021 e PEUGEOT 207 2014), os quais não constam da declaração de renda juntada aos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1881248, 07183360520248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA COM PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESUNÇÃO SUPERADA PELA PROVA AOS AUTOS. DEMANDA QUE DIZ RESPEITO A INVESTIMENTO DE VALOR INCOMPATÍVEL COM A GRATUIDADE PRETENDIDA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. 2. A demandante realizou investimento junto às empresas requeridas no valor de R$62.553,00, o que indicaria, nos estreitos limites do agravo de instrumento, a desnecessidade do benefício. Isso porque quem tem um montante desse disponível para aplicar, teria condições de sustento. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1304008, 07049062520208070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora